Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA DE DEPÓSITO. DIÁRIAS. LIMITAÇÃO ATÉ 6 MESES VÁLIDA A DEPENDER DO VALOR DO BEM. SÚMULA 20 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja, em determinar que o órgão requerido cobre diárias de depósito do veículo apreendido somente no limite de 30 dias. Em seu recurso, sustenta o princípio do não-confisco, devendo a cobrança das diárias de depósito do bem apreendido respeitar os limites de razoabilidade e proporcionalidade. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro. Contrarrazões no ID 14009391.

3. As Leis n. 13.160/2015 e 13.281/2016 alteraram o Código de Trânsito Brasileiro e estabeleceram novas regras para a cobrança de diárias para veículos recolhidos ao depósito do DETRAN, notadamente nos artigos 271, § 10o, e 328, § 5o, ambos do CTB, promovendo a revogação do art. 262 do CTB.

4. O art. 328, § 5o, do CTB aduz que a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. A mesma limitação é dada pelo artigo 271, § 10, do CTB.

5. Após divergência de entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal acerca da abusividade ou não da cobrança de até seis meses de diárias, foi editada a súmula no 20 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos seguintes termos: "É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem".

6. O veículo apreendido foi um RENAULT/LOGAN AUT 1016V, 2008/2008 cuja avaliação da tabela fipe tem valor de mercado de R$ 17.124,00 (pesquisa realizada em https://veiculos.fipe.org.be em 24/05/2022). No caso, a taxa de depósito cobrada é de R$ 7.533,00, ou seja, bem inferior ao valor do veículo, não podendo, portanto, ser considerada como confisco.

7. Convém ressaltar que a acumulação de 230 diárias do veículo no depósito do recorrido ocorreu por ato único e exclusivo do recorrente, não havendo razão para afastar a cobrança. Dessa forma, considerando a legislação vigente e o entendimento da Turma de Uniformização deste Tribunal, necessária a manutenção da sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em face da gratuidade deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.